Tribunal: TJSP
Processo: 0005706-15.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento ao semiaberto. Defesa sustenta o preenchimento do requisito objetivo, de acordo com nova redação da Lei de Execução Penal, supostamente mais benéfica, e subjetivo. Sem razão. Lapso temporal exigido para a progressão não resgatado. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de crime hediondo. Impossível a aplicação do inciso V, do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento ao semiaberto. Defesa sustenta o preenchimento do requisito objetivo, de acordo com nova redação da Lei de Execução Penal, supostamente mais benéfica, e subjetivo. Sem razão. Lapso temporal exigido para a progressão não resgatado. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de crime hediondo. Impossível a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, ante expressa vedação legal. Dubiedade da redação do inciso VII do mesmo dispositivo legal que deve ser sanada à luz do espírito da lei modificadora e da posição jurisprudencial majoritária afeta à regra anterior. Manutenção da fração de 3/5 (três quintos), que se traduz no percentual de 60% (sessenta por cento), para os indivíduos condenados pela prática dos crimes hediondos que ostentarem reincidência. Precedentes deste E. Tribunal. Não cumprimento do requisito objetivo obsta a progressão. Agravo improvido.